Tribunal: TJES
Processo: 5003020-91.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-91.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK BALARINI MORO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003020-91.2023.8.08.0006

RECTE.: PATRICK BALARINI MORO

RECDO.: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7917122. Contrarrazões no Id. 7917128.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7917122
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois os elementos dos autos evidenciam a necessidade de concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7917122), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
sob argumento de que recebeu uma ligação do banco réu e o interlocutor disse que foram identificadas 03 transações PIX nos valores de R$ 1.500,00, R$ 3.600,00 e R$ 3.400,00. Ocorre que o interlocutor do banco Réu confirmou todos os dados do Autor e informou que estaria cancelando as transações e cancelamento do cartão do Autor, solicitando que o autor comparecesse a sua agência bancária para finalizar trocas de senhas e cancelamento dos cartões. O Autor recebeu um link para contestação das transferências, ao acessar tal link foram efetuadas transferências no importe de R$ 8.500,00, através de quatro operações de PIX. Após comparecer à agencia bancária, conforme solicitado pelo interlocutor e acessado o caixa eletrônico para confirmar o cancelamento das supostas transferências e cancelamento das senhas o Autor acreditou estar tudo resolvido. Contudo, recebeu uma ligação, desta vez de outro terminal do ITAU, informando que foram realizados diversas transferências de valores, via PIX, TED e TEV de sua conta para conta de terceiros, solicitando que Autor desligasse o telefone por 01 (uma) hora, para realização dos cancelamentos, ligação pelo terminal nº 01133202900. Ao fazer contato com o Autor, o agente do banco informou que o Banco Réu já havia bloqueado a conta do Autor e questionou sobre as transferências, ao que o Autor informou que não realizou as operações e que horas antes os representantes do banco já haviam ligado para efetuar o cancelamento de uma operação de compra em outra cidade. Requereu o ressarcimento do valor de R$ 8.500,00 e danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença entendeu pela culpa exclusiva da parte autora, pois clicou em link enviado por golpista, possibilitando a realização das transações bancárias, inexistindo qualquer participação do banco nos fatos narrados em prefacial.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial.

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da requerida/recorrida quanto às transferências de valores da conta da parte consumidora, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição, bem como indenização por danos morais.

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por incontroverso que o Recorrente foi vítima de golpe denominado “falsa central telefônica”, praticado por terceiro.

A par disso, vê-se que o demandante impugnou tais transações junto ao banco suplicado (Id. 7916633 e Id. 7917036), alegando ter sido vítima de fraude.

Feitos tais registros, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
.

Cumpre destacar que a instituição financeira requerida, em sede de contestação, alega ausência responsabilidade e culpa exclusiva do consumidor.

O consumidor/autor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ademais, a instituição financeira requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e logo após a habilitação de um novo dispositivo, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de quantia relevante, no total de R$ 8.500,00, logo após a habilitação de um novo dispositivo (Id. 7917050 - Pág. 2 juntado pela ré em contestação).

Ademais, o banco tomou ciência de que a autora foi vítima de golpe e poderia ao menos ter tentado cancelar a transação (Id. 7916633), mas se limitou a dizer que foram processadas dentro da normalidade. É que, diante de fraude e reclamação do usuário pagador (parte autora), o participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador (banco requerido) pode encaminhar notificação de infração com solicitação de devolução para o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, que inicia o procedimento de devolução no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (art. 41-C, inciso II c/c arts.
41-D e 78-G, todos da Resolução BCB nº 103/2021).

Assim, a falha na prestação dos serviços financeiros não se limitou à transferência bancária (PIX), não reconhecida pelo requerente, o requerido ainda falhou quando não solucionou a questão após regular impugnação registrada pela parte autora.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa da vítima.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

Ação de indenização por danos materiais e morais –
Transações não reconhecidas pelo autor realizadas por meio de internet banking, após atualização pelo requerente de seu ID SANTANDER - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a segurança e inviolabilidade de seu sistema, bem como a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor (art. 6º, VIII, do CDC)
– Inexigibilidade do débito bem reconhecida – Devolução dos valores indevidamente retirados da conta corrente – Recurso do réu negado. Dano moral - Ocorrência - A retirada de valores da conta corrente de correntista caracteriza defeito na prestação do serviço bancário – Danos morais evidenciados que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido. Recurso do réu negado e recurso adesivo do autor provido. (TJSP; Apelação Cível 1055494-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2019; Data de Registro: 17/01/2019) (grifo nosso)

Ainda, mesmo que a relação proceda de fraude perpetrada por terceiro, este não exclui, em casos como o discutido nos autos, a responsabilidade dos prestadores de serviço, que podem discutir, em ação regressiva, a responsabilidade do falsário. Isso porque o fato de terceiro apenas pode exonerar a responsabilidade quando realmente constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimine totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do fornecedor. Ressalto ter sido demonstrado que os golpistas tinham acesso aos dados pessoais da parte autora, o que demonstra que houve vazamento deles, mais uma falha na segurança do banco réu.

Não distante,
ainda que o recorrente tenha sido vítima de fraude, não se vislumbra outra medida se não o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação das transferências bancárias por terceiro falsário, nesse giro, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
vota-se pela reforma da sentença para
reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.500,00 referente às transações fraudulentas.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que o recorrente fosse vítima de fraude de terceiro,
de modo que se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu/recorrido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
necessária se faz a fixação do montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária pela Selic desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso, JULGAR PROCEDENTES os pedidos prefaciais, para CONDENAR o requerido
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora
PATRICK BALARINI MORO
fixados em
R$ 8.500,00, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria local desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais de 1% a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil), assim como reconhecer lesão imaterial e fixar R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)